Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-21.2013.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001751-21.2013.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 430.108.811-34 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), VALERIA LEMELLE XAVIER - CPF: 899.460.147-34 (VÍTIMA), ROSIMAR GONCALVES GUIMARAES DE JESUS - CPF: 604.442.741-20 (VÍTIMA), Jorgina Pereira da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 786.884.851-00 (VÍTIMA), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - VIOLENTA EMOÇÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS e
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO FÚTIL E A VIOLENTA EMOÇÃO [CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA]
- PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO COM AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO CRIMINAL - INOVAÇÃO RECURSAL - PREMISSA DA PGJ - APELAÇÃO CONTRA DECISÕES DO JÚRI - EFEITO DEVOLUTIVO ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO - SÚMULA 713 DO STF - REJULGAMENTO DA CAUSA NÃO PERMITIDO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGADOS DO STJ - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Trata-se de inovação recursal, eis que a matéria - erro na sentença por ter sido reconhecida pelos jurados a causa de diminuição de pena da violenta emoção, porém não foi aplicada na dosimetria - não foi suscitada nas razões de apelação nem em outro momento processual”
(PGJ, Parecer nº 157/2022).

“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
(STF, Súmula 713).

Se a matéria
“foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO NU 0001751-21.2013.8.11.0087) COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

EMBARGANTE: LOURIVAL DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por LOURIVAL DE OLIVEIRA contra acordão no qual fora provido parcialmente, por unanimidade, a Apelação criminal interposta pelo embargante contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri nos autos de ação penal (NU 0001751-21.2013.8.11.0087; Código 85801), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] para readequar a pena a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 113691969).

O embargante sustenta: 1) haver erro na sentença por ter sido reconhecida pelos jurados a causa de diminuição de pena da violenta emoção, porém não foi aplicada na dosimetria; 2) incompatibilidade entre o motivo fútil e a violenta emoção [causa de diminuição de pena], razão pela qual deveria ser
“excluída da qualificadora”.

Requer provimento para que seja submetido a
“novo julgamento pelo tribunal do júri ou reconhecido o homicídio privilegiado, com a retirada da qualificadora atinente ao motivo fútil, e considerando a condenação com base no artigo 121, §1º, § 2º, IV do Código Penal c/c artigo 14, II do CP, com atenuante da confissão, seja redimensionada totalmente a pena”
(ID 113892460).

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo “não conhecimento” ou desprovimento dos aclaratórios, por entender que:

“
Embargos de declaração em recurso de Apelação – Alega a defesa haver erro na sentença por ter sido reconhecida pelos jurados a causa de diminuição de pena da violenta emoção, porém não foi aplicada na dosimetria – Tese não suscitada nas razões do recurso de apelação – Inovação recursal – Inexistência de vícios na decisão embargada – Impossibilidade de reforma – Art. 619 do CPP – Rejeição que se impõe.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 118889466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De fato, verifica-se que, ao responder o quinto quesito [
“
O acusado Sr. Lourival de Oliveira agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vitima?
”
], os jurados responderam
“4 (quatro) votos sim”
e as demais cédulas não foram abertas. A votação teve continuidade e o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do motivo fútil [negativa da vítima em fornecer
“um atestado médico/declaração de comparecimento”
] e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [
“desferir um tiro pelas suas costas?”
], - sexto e sétimo quesitos - (ID 109770525 – fls. 265/267).

Na sentença condenatória, o Juiz-Presidente consignou que
“o Conselho de Sentença, ao votar o 5° quesito, NÃO reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção”
e, consequentemente, não aplicou a causa de diminuição de pena (Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 109770525 – fls. 269).

Consta da Ata de Julgamento que,
“na presença do douto Defensor, do Ministério Público e do Conselho de Sentença e demais pessoas presentes, pelo MM° Juiz Presidente foi lida a sentença, [...]

que resultou na punibilidade do acusado LOURIVAL DE OLIVEIRA como incurso na sanção do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, com uma pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, saindo as partes intimadas, ante a leitura em plenário, na ata a forma da lei”
(ID 109770525 - fls. 274/275).

Na sessão plenária, o apelante estava representado pelo advogado Pedro Henrique Gonçalves [OAB/MT 11.999], sendo que o alegado erro relativo ao resultado dos quesitos submetidos à votação, assim como a
incompatibilidade entre o motivo fútil e a violenta emoção [causa de diminuição de pena]
não foram objeto de impugnação ou requerimento da Defesa, naquele momento.

Outrossim, não houve insurgência relativa a esses argumentos também na Apelação Criminal NU 0001751-21.2013.8.11.0087 (ID 109770525 - fls. 279/293).

Reconhece-se a
“inovação recursal, eis que a matéria - erro na sentença por ter sido reconhecida pelos jurados a causa de diminuição de pena da violenta emoção, porém não foi aplicada na dosimetria - não foi suscitada nas razões de apelação nem em outro momento processual”
, conforme pontuado pela i. PGJ

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 118889466).

Registre-se que o
“efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (STF, Súmula 713).

Se a matéria
“foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Embora não caiba ao Tribunal nota recomendatória à Defesa, por valorização à regra do duplo grau de jurisdição, não se pode olvidar do instituto da revisão criminal se verificadas as hipóteses do art. 621 do CPP.

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022